Tribunal: TJDFT
Processo: 0038695-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. É incabível a presunção de satisfação do débito, suspenso em virtude de acordo, em razão do silêncio das partes, sendo necessária a intimação pessoal do exequente antes da extinção da execução.
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.